Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724088-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE BARROS AGRAVADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Paula de Barros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Athie Marques de Queiroz, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0702178-48.2020.8.07.0020, ID no 64541648, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] A gratuidade de justiça pretendida pela parte ré deve ser indeferida. Isso porque esta não comprovou a alegada hipossuficiência. Veja-se que, instada a apresentar seus extratos bancários, informe de rendimentos e/ou outros documentos hábeis a evidenciar sua alegação, esta anexou extratos bancários sem qualquer dado que estabeleça ligação entre si e o documento apresentado. Para além disso, é de se observar que, ao ID 64433323, há referencia de percepção de credito de salário (02/04/2020) no valor de R$ 4.193,25, quantia esta que retira a condição de hipossuficiência alegada pela parte requerida. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). [...] Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça a parte requerida, ao tempo em que lhe concedo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais da reconvenção, sob pena de indeferimento de seu processamento. [...]” Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID no 65629215, págs. 1-2, que destacou ser indevida a rediscussão da matéria já apreciada pela via estreita daquele recurso. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que constam nos autos provas suficientes de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Defende que na análise dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça não bastaria averiguar apenas a sua renda mensal, mas também os gastos familiares. Narra que tem dois filhos, os quais dependem exclusivamente da sua contribuição material, pois o pai não estaria arcando com parte das despesas. Afirma que os valores que recebe mensalmente, de aproximadamente R$ 4.200,00, são utilizados quase que integralmente para o pagamento das despesas da família, o que demonstraria que necessita da gratuidade de justiça. Além disso, esclarece que há dívidas acumuladas de IPTU e TLP, que somam mais de R$ 30.000,00 e já estão inscritas na dívida ativa do Distrito Federal, pois não tem condições financeiras de pagá-las, ratificando que, no momento, não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de seus filhos. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda. Relatado. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas e não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não tem autonomia para conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Transcrevo os arts. 175-179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com especial destaque para o parágrafo único do art. 175, e art. 179: “CAPÍTULO V Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. SEÇÃO II Isenção Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 7.1.1975) Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 17/7/2020, às 12h40]. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Mesmo o Juízo de origem lhe concedendo a oportunidade para apresentar documentos que evidenciassem a alegada hipossuficiência financeira, a agravante não cumpriu integralmente a decisão, pois apresentou apenas cópias parciais da sua carteira de trabalho, o que ensejou a análise do pedido considerando os elementos constantes nos autos até aquele momento. Apesar de argumentar que os seus rendimentos seriam suficientes apenas para pagar as suas despesas mensais e dos seus filhos, essa alegação não condiz com a realidade documental apresentada, considerando que os seus rendimentos líquidos (aproximadamente R$ 4.200,00) são superiores à média da maior parte da população brasileira. A agravante não apresentou elementos probatórios atualizados, como gastos com o cartão de crédito, a declaração do imposto de renda, dentre outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise da alegada hipossuficiência financeira. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO